Tribunal: TJDFT
Processo: 0722293-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. MENOR VALOR DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA INDICADO PELO EXEQUENTE. MAIOR VALOR DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA INDICADO PELO EXECUTADO.
1. Estabelece o artigo 492 do diploma processual civil que “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.
2. In casu, o valor da liquidação de sentença deve ser o indicado pelo exequente, quando menor do que o valor indicado pelo executado.
3. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.